Tribunal: TJMT
Processo: 1049856-27.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049856-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (RECORRENTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 33.936.497/0001-03 (RECORRIDO), ARAO DOS SANTOS - CPF: 693.479.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1049856-27.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
YEESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Recorrido
:
MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADORIA
NÃO ENTREGUE. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO D
O
VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃ
O DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

r
edigida
: "
Vistos
, etc...
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta

por
MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS
em
face de YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
Narra
a
autora
que
comprou

roupas
no site da
reclamada
no
dia
29
/06/23,
totalizando
R$ 437,60, com
pagamento
via Pix.
Ocorre
que,
em
06/07/23, a
reclamante

aduz
que
recebeu
um e-mail da
reclamada

constando
o status que
seu

pedido

não

havia

sido

enviado
.
Alega que solicitou o cancelamento e reembolso dos valores
,
ao
que a
reclamada

informou
que a
devolução

ocorreria

somente

após
90
dias
,
tendo

a

autora

discordado
de
tal

prazo
. Desta forma,
ajuizou
a
presente

demanda
com o
objetivo
de
devolução

em

dobro
do valor
pago
, e
indenização

por

danos

morais
.
Realizada

a

aud
iência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
.
Houve

apresentação
de
contestação
,
na

qual
a
requerida

sustentou que não se nega que houve o atraso no despacho do pedido
de n. 102392186,
cuja

justificativa
se
deve

ao
volume
inesperado
de
ve
ndas
.
Afirma
que
entrou

em

contato
com
a

autora

por

whatsapp
no
dia
13/09/2023 para
solicitar

os

seus dados bancários a fim de enviar o estorno
,
contudo
,
os
dados
não

foram

enviados
pela parte.
Ao
final,
pugnou
pela
improcedência
total dos
pleitos

autorais
.
Em

seguida
,
sobreveio

réplica
,
rebatendo

os

argumentos
da
contestação
.

É o
relatório
.

Decido
.

MÉRITO
O
processo

encontra
-se
maduro
para
julgamento
,
não

sendo

necessária a designação de audiência para colheita de provas
,
posto que nos autos en contram -se os

subsídios

necessários

ao

deslinde
da
demanda
.

Assim
,
diante
da
desnecessidade
da
produção
de
provas

em

audiência
,
julgo
a
lide

antecipadamente

conforme

previsão
do art.
355, I,
c.c
349, ambos do
Código
de
Processo
Civil. A
relação

jurídic
a

existente
entre
a

autora
e o
promovido

caracteriza
-se
como

uma

autêntica

relação
de
consumo
.
Pois

bem
, a
questão

trazida
a
juízo

consiste

em
simples
pretensão
de
recebimento

em

dobro
de
estorno

não

efetuado
e
indenização

por

danos

morais
. No que
tan
ge

ao

primeiro
,
constato
que é
incontroverso
o
cancelamento
da
compra

feita
pela
autora
, de
modo
que a
devolução
dos R$ 437
,60
(ID 128798200) é
devida
. A
falha

na

prestação
do
serviço

consistente

na

recusa

injustificada
de
devolução
do valor
conduz
à
conclusão
de que a
demandada

praticou

ato

ilícito
,
sendo

insuficiente
para
infirmar

tais

conclusões

os

documentos

juntados

ao
ID 133709239. Como se
denota
,
consistem

eles

em
prints de conversa/
email
entre
a

autora
e a
ré
,
na

qual

esta

solicita

os
dados
d
aquela
para
depósito
.
Ocorre
que as
datas
das
mensagens

deixam

clara
a
morosidade

na

solução
do
problema
,
eis
que
foram

enviadas

apenas

em

setembro
,
ao

passado
que
o

cancelamento

havia

sido

feito

em

julho
.
Aliás
,
chama

atenção
o
fato
de que a
proposta
de

devolução

ocorreu

convenientemente
no
dia

seguinte
à
propositura
da
presente

demanda
.

Assim

sendo
,
tenho
que a
resilição
do
contrato

celebrado

pelas

partes

implica
no
seu

retorno

ao
status quo, o que
significa
que a
devolução
do que
foi

adiantado
pela
c
ompradora
é
medida
que se
impõe
.
Por
outro
lado
,
não

merece

acolhimento
o
pedido
de
restituição

em
dobro,
já
que,
conforme

diversos

julgados
do Tribunal de
Justiça
do
nosso
Estado,
tal

modalidade

somente tem cabimento se caracterizada a má-fé do forneced or
.
Sem
que
exista

nos
autos
qualquer

indicativo

a

imputar
a
má-fé
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples no valor de R$ 437
,60
,
conforme

comprovante
de
pagamento

acostado

anexo

ao
ID (128798200).
Doravante
, com
relação

aos

danos

morais
, tem-se
que
a

autora
,
além
de
ter

ficado

sem
o
produto

adquirido
,
acabou
de
ter
de mover a
presente

ação
judicial para
ver

solucionado
o
problema
,
já
que
administrativamente

não

teve

sucesso
.
Sendo

assim
,
resta

evidente
o
descaso
e
desrespeito
que
foi

empregad
o
no
atendimento

ao

consumidor
,
fato

este
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
devendo
,
portanto
,
indenizar
a
Reclamante

pelo

dano
.
Nesse

sentido
, é a
jurisprudência
da
Eg
.

Turma

Recursal
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E M
ATERIAIS – PRELIMIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET - NÃO ENTREGUE - FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM IN
DENIZATÓRIO - VALOR FIXADO FORA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

quando
o
recurso

manifestado

apresenta

os

motivos

contrários
à
decisão

cuja

refo
rma
é
pretendida
.
Rejeito

tal

preliminar
. 2.
A

ausência
de
entrega
do
produto

adquirido
e
quitado
,
aliada
à
demora

na

devolução
do valor
pago
,
constitui

falha

na

prestação
do
serviço

geradora
de
dano
moral in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de

dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se
insuficiente
,
devendo

ser

majorado

para R
$
4.000,00
(
quatro
mil
reais
), valor que
satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desestímulo
à
repetição
da
conduta
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N
.U 1066588-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023).
DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITEIA MAJORAÇÃO
DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.(
N.U 1026709-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
1
3/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023). Com
relação

ao

dano
moral,
aplica
-se no
presente

caso
o
artigo
927 do CC/2002 e
artigo
14 do CDC. A
responsabilidade
,
neste

caso
,
independe
da
existência
de culpa,
bastando
o
nexo
de
causalidade
entre a
prática

adotada
pela
prestadora
do
serviço
e o
dano
,
ocasionado
pela
falta
de
segurança

na

negociação
,
nos

termos
dos
artigos
14 e 22 do CDC.
Uma
vez

perpetrada
a
falha
no
serviço
,
violando
a
confiança

depositada

pelo

consumidor
,
resta

evidente
o
dever
de
inden
izar

pelos

danos

materiais
e
morais
,
por

extrapolarem

os

fatos

ao

mero

inadimplemento

contratual
.
Na
fixação
do
montante
da
condenação
,
deve
-se
atender

a

uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica

do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-
se a

repetição
do
ato

ilícito
,
portanto

fixo

o
valor de R$ 5.000,00. DISPOSITIVO
Posto

isso
,
p
roponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

contidos

na

inicial
, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil, para: a)
condenar
a
reclamada
a
restituir
à
autora
R$ 437
,60
(
quatrocentos
e

trinta
e
sete

reais
e
sessenta
centavos),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
e
acrescidos
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da
citação
. b)
Condenar
a
reclamada

a

indenizar
a
reclamante
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
na

monta
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
devendo
a
quantia

ser

acrescida
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
e
correção

monetária

segundo
o INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
,
nos

termos
do
Enunciado
362 do STJ.
Sem

cust
as

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.

B
ianca Da Silva
Salomão
Félix Costa
Juíza

Leiga

Vistos
.
Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sente
nça

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se
.

Cláudia
Beatriz
Schmidt

Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) o simples
inadimplemento

contratual

não

gera
o
d
ano
moral; e b) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
do
decisum

para
julgar

improcedente
a
demanda
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano
moral
in
re

ipsa
.

A não entrega de mercadoria adquirida,
aliada
à
falta
de
resolução

administrativa
do
problema
,
assim

como
a
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço

são

hipóteses
que
caracterizam

dano
moral
in
re

ipsa
.

(N.U 1001602
-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024; N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julg
ado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)
.

5. A
propósito
, o
juízo

a quo

pontuou

corretamente
q
ue "
a
autora
,
além
de
ter

ficado

sem
o
produto

adquirido
,
acabou
de
ter
de mover a
presente

ação
judicial para
ver

solucionado
o
problema
,
já
que
administrativamente

não

teve

sucesso
",
em
vista
disso
, "
resta

evidente
o
descaso
e
desrespeito
que
foi

emprega
do
no
atendimento

ao

consumidor
,
fato

este
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
devendo
,
portanto
,
indenizar
a
Reclamante

pelo

dano
".
Destarte
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
cap
acidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor que
não

foi

ressarcido
à
parte

consumidora
,
somado

ainda

à

não

entrega
dos
produtos

por

ela

adquirido
s
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
, estando conforme os precedentes
as
Turmas

Recursais

em casos
similare
s (
N.U 1014590-68.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024; e N.U 1023738-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termo
s
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1049856-27.2023.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar
a reclamada a restituir à autora R$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

b) Condenar
a reclamada a indenizar a reclamante, a título de indenização por danos morais, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ”.

No presente caso, restou incontroverso que a autora/Recorrida realizou uma compra no site da empresa Reclamada/Recorrente, no valor de R$ 437,60, pagamento realizado via PIX, contudo, diante da demora na envio do produto, solicitou o cancelamento em 14/07/2023.

Também restou comprovado que até o ajuizamento da ação, isto em 12/09/2023, o reembolso do valor pago ainda não havia sido realizado.

Desta forma, a demora no reembolso do valor pago pela consumidora, referente à compra cancelada, mesmo diante de tentativa de solução administrativa, ultrapassa os limites da normalidade, restando evidenciada a necessidade de indenizar a título de dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou demonstrado que a consumidora sofreu outros transtornos ou contratempos.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto e reduzo o valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024